Tribunal: STF
Processo: Rcl 39815
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marajoara Indústria de Laticínios Ltda., contra ato do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo 0007085-96.2010.4.01.3500.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada aplicou indevidamente o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 718.874 (tema 669), paradigma da repercussão geral.
    Sustenta que, no mandado de segurança, objetivou coibir a exigência de recolhimento do FUNRURAL na qualidade de responsável tributária, adquirente da produção do produtor rural pessoa física. Afirma que fundamentou seu pedido na ausência de amparo legal para a cobrança do Funrural, bem como para a atribuição de responsabilidade tributária para o recolhimento da contribuição devida pelo empregador rural pessoa física.
    Argumenta que esta Corte, no julgamento do RE 363.852, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 30, inciso IV, da Lei 8.212/1991, único dispositivo que dispunha sobre a responsabilidade tributária do adquirente da produção. 
    Alega que, em juízo de retratação, o tribunal reclamado, aplicando ao caso o tema 669, reconheceu a legitimidade do responsável tributário para discutir a cobrança da contribuição para o FUNRURAL. 
    Alega que, entretanto, no recurso extraordinário interposto, suscitou-se a violação ao artigo 52, X, da Constituição Federal, tendo em vista o afastamento da Resolução 15/2017, do Senado Federal, que suspendeu a eficácia dos dispositivos que atribuíam à ora reclamante a condição de responsável tributário, assim como afronta ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, na medida em que a atribuição de responsabilidade tributária não teve suporte legal. 
    Aduz a inaplicabilidade do tema 669, ao argumento de que a hipótese dos autos diz respeito à inconstitucionalidade da atribuição de responsabilidade tributária pelo recolhimento do FUNRURAL, e não à própria incidência do referido tributo, matéria discutida no citado paradigma. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a sua cassação, em virtude da aplicação indevida do tema 669 da repercussão geral.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 718.874 (Tema 669), no âmbito da repercussão geral.
    Com efeito, destaco que esta Corte, no julgamento do referido paradigma, fixou a tese de que é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Nessa oportunidade, assentou que a Lei 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. Eis a ementa do julgado:
    ”TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. 
    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos é idêntica a do referido precedente, assentando, inclusive, que as obrigações dos sub-rogados adquirentes dos produtores rurais pessoas físicas não foram invalidadas. Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
    “AGRAVO(S) INTERNO(S) EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E/OU ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICIAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE. RE 718.874. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 669/STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. AGRAVO(S) INTERNO(S) DESPROVIDO(S). I – Acórdão de apelação que acompanha orientação do STF fixada em repercussão geral. ‘É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.’ (RE 718874, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017) III – Tanto o STJ quanto o STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. (ARE 977.190 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/11/2016); (AgInt no REsp 1164902/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018) III – O Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou 8 (oito) embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no julgamento do RE 718.874/RS, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - Funrural pelos empregadores rurais pessoas físicas, instituída pela Lei nº 10.256/2001, havendo também negado a aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal ao caso em discussão, por entender que foi editada sem qualquer nexo de causalidade com o que resolvido no RE 718.874/RS. IV – Quanto às obrigações dos sub-rogados adquirentes dos produtores rurais pessoas físicas, estas não foram invalidadas, tendo, inclusive, a Excelsa Corte, recentemente, negado provimento a agravo interno de uma pessoa jurídica denominada PILLECCO e CIA, que pretendia justamente se eximir do pagamento da presente exação, ocasião em que foi determinada a aplicação do tema 669 ao caso em tela, como se nota seguir: ‘Ementa: AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 202, 281, 651 E 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DE PILECCO E CIA LTDA DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO ACOLHIDO EM PARTE.’ (RE 552044 AgR-segundo, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 13-11-2018 PUBLIC 14-11-2018) V – Agravo(s) interno(s) desprovido(s)”. (eDOC 7, p. 1-2)
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009”.
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente